Tribunal: STF
Processo: Rcl 51350
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. DILIGÊNCIAS SIGILOSAS ENTÃO EM CURSO. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Iscarlet Lagares de Farias, contra ato do r. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO, pelo qual negado acesso aos elementos de prova dos autos dos processos nº 5565561-32.2021.8.09.0011 e nº 5518307.63.2021.8.09.0011, em alegada afronta ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF.



    2. Narra a reclamante haver sido denunciada sob a imputação de tráfico de drogas e, mesmo tendo constituído advogados, que não teve acesso aos autos, em razão da decretação, para os autos, da situação de segredo de justiça. Informa que foi dada vista do processo ao Ministério Público. Menciona a impetração de habeas corpus no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, liminarmente indeferido por ausência de prova pré-constituída.



    3. Ressalta prejuízo à defesa, uma vez que não conhece o teor da decisão que decretou sua prisão preventiva, havendo, portanto, afronta ao enunciado referido e aos princípios da ampla defesa e do contraditório.



    4. Requer, por conseguinte, a concessão de medida liminar para determinar o acesso integral aos autos pelos advogados constituídos e, no mérito, a confirmação do conteúdo cautelar.



    5. Em 13/01/2022, a e. Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência deste Tribunal, solicitou informações à autoridade reclamada.



    6. Em 18/01/2022, a reclamante, por meio da Petição nº 1.708, de 2022, juntou cópia da decisão que indeferiu o acesso aos autos da medida cautelar, processo nº 5518307.63.



    7. Solicitadas informações, a Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO noticiou, em 24/01/2022 (Petição nº 2678, de 2022), que os autos aguardavam a apresentação de defesa prévia.



     É o relatório.



    Decido.



    8. Dispenso a manifestação da Procuradoria Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    9. Como visto, sustentando que a decisão reclamada negou acesso aos elementos de prova, já documentados nos autos, sobre a decretação da prisão preventiva, a reclamante invoca o enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



     10. Contudo, as informações prestadas pelo órgão reclamado demonstram que os autos estão em fase de defesa prévia, momento processual, portanto, em que a ora reclamante já tem plena ciência dos motivos que ensejaram a persecução penal e quais os fundamentos utilizados na denúncia que precisará impugnar. Ao que tudo indica, a prisão preventiva foi decretada em autos apartados e foi mantido o sigilo para não prejudicar a eficácia das diligências então em curso. Confira-se o seguinte trecho do ato reclamado (Petição nº 1708/2022):



    “ISCARLET LAGARES DE FARIAS, através de advogado constituído, protocolizou o presente procedimento requerendo a juntada da procuração e habilitação nos autos sigilosos de protocolo: 5518307.63 – representação de prisão preventiva.



     Tratam-se autos supramencionados de Representação de prisão preventiva efetuada pelo Ministério Público e deferida por decisão judicial, notadamente por estar a requerente em local incerto e não sabido, conforme se depreende do mandado não cumprido no evento 14 da ação penal de protocolo: 5565561.32, onde foi, inclusive, oferecida a denúncia, porém, a ora requerente constituiu defensor, que se habilitou no processo principal, mas até a presente data não juntou comprovante de endereço atualizado. 



    Portanto, nos autos de representação da prisão preventiva foi decretado o sigilo para não atrapalhar o cumprimento dos atos pendentes, quais se levados a conhecimento da ora requerente poderá motivar sua fuga. 



    Assim sendo, neste momento, torna-se impossível a habilitação do causídico no processo ora objeto do pedido, tendo em vista que ainda existem diligências sigilosas pendentes e até a presente data não há informação de seus cumprimentos. 



    Dessa forma, o acesso do advogado, detentor do múnus, à presente representação, poderia frustrar tais diligências. Nesta oportunidade, saliento que é prerrogativa do advogado o acesso a processos sigilosos, desde que esse acesso não ponha em risco à eficácia das diligências em curso. (...)”



    2) Ademais, nos autos da ação principal de protocolo: 5565561.32 constam todos os elementos informativos produzidos pela Autoridade Policial e foi oferecida a denúncia, de maneira que o causídico conterá as informações necessárias e relevantes para apresentar resposta à acusação/defesa prévia, sem que as diligências sigilosas tornem-se públicas (quais foram deferidas em sede de representação nos autos de protocolo: 5518307.63). (...)” (e-doc. 13, p. 1-2).



    11. Esse entendimento, então, está alinhado à jurisprudência consolidada desta Corte no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos há de ser restrito (Rcl nº 10.110/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/10/2011, p. 08/11/2011). Ademais, a fase processual em que se encontra na origem, de apresentação de defesa prévia, denota que o processo corre de forma regular, respeitados o contraditório e a ampla defesa.



    12. Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator